Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO DA COTA. REALIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE UM ANO DEPOIS DA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VALOR REMANESCENTE A PAGAR. DESCONTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DÉBITO QUE DEIXA A CONTA CORRENTE SEM SALDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 1.063,87 (mil e sessenta e três reais, oitenta e sete centavos) a título de repetição de indébito e R$ 2.000,00 (dois mil reais) de dano moral. Afirma ter realizado débito na conta bancária da parte recorrida em 25/3/2021 no valor de R$ 1.025,60 (mil e vinte e cinco reais, sessenta centavos), porém em 30/3/2021 ressarciu a quantia de R$ 987,33 (novecentos e oitenta e sete reais, trinta e três centavos). Assevera que a diferença entre o valor pago e o valor devolvido foi recebida para o ajuste do pagamento total ao fundo comum, liquidando a cota da parte recorrida. Desse modo, defende ter agido no exercício regular do direito, não sendo o caso de restituir qualquer quantia, ainda menos em dobro porque não houve má-fé. Sustenta que, por ser devida a quantia e por ter realizado a restituição do valor excedente à dívida, não ocasionou qualquer dano moral. Por fim, afirma ser excessivo o valor da condenação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recursos próprios (IDs 28041248 e 28041256), tempestivos e com preparo regular (IDs 28041251- 28041255; 28041259- 28041260). Contrarrazões apresentadas (ID 28041274).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedores de produtos e serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. É incontroverso que a parte recorrida aderiu a consórcio da parte recorrida, grupo 1.206, cota 3832. No entanto, comprou ter realizado a quitação de sua cota em 25/3/2020 (ID 28041098 - Pág. 2).
V. O extrato de consórcio colacionado aos autos (ID 28041226 - Págs. 1-4) demonstra ter ocorrido a quitação em 25/3/2020 e um recebimento de parcela em 25/3/2021, que nada mais foi do que o débito efetivado pela parte recorrente diretamente na conta do consorciado. Nenhum documento demonstra a existência de débito remanescente apto a justificar o desconto realizado. Desse modo, o débito de R$ 1.025,60 (mil e vinte e cinco reais, sessenta centavos) lançado na conta bancária da parte recorrida (ID 28041098 - Pág. 3) representa ato ilícito.
VI. Dispõe o parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.078/90 que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável. A prova do engano cabe ao fornecedor, que no caso vertente não se desincumbiu desse mister.
VII. Devida, assim, a repetição do indébito na forma dobrada. Com a dobra, o valor devido é de R$ 2.051,20 (dois mil e cinquenta e um reais, vinte centavos). Como houve restituição de R$ 987,33 (novecentos e oitenta e sete reais, trinta e três centavos), é devida a quantia de R$ 1.063,87 (mil e sessenta e três reais, oitenta e sete centavos), conforme determinado na sentença.
VIII. O desconto em conta, além de indevido, foi realizado sem qualquer notificação ao correntista, que tinha razões para não estar programado para ver abatida em sua conta quantia relativa a consórcio quitado há um ano. Nota-se que o débito em conta deixou a conta do correntista desprovida de numerário para o pagamento de seus compromissos (ID 28041098 - Pág. 3), fato que supera o mero aborrecimento e configura dano moral.
IX. Entre as diversas finalidades atribuídas à indenização por danos morais três ganham destaque: 1) compensar a vítima pelo dano perpetrado aos seus valores imateriais; 2) punição para a parte que ocasionou o dano e 3) prevenção a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.
X. Apesar de inexistir critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, sabe-se que esta deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o julgador pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
XI. Atentando-se a tais diretrizes, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Recursos conhecidos e não providos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ,que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.